Tribunal: TJSP
Processo: 0000583-51.2016.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedido subsidiário de desclassificação da imputação para a modalidade culposa prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal – Sentenciado que possui outros envolvimentos

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedido subsidiário de desclassificação da imputação para a modalidade culposa prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal – Sentenciado que possui outros envolvimentos criminais e recebeu em proveito próprio um carrinho de mão avaliado em R$ 90,00 (cf. auto de avaliação de fl. 11) que sabia ser produto de furto – Relevância penal da conduta e valor econômico da "res furtiva" que impedem o reconhecimento da insignificância penal do fato – Dolo da receptação que restou evidenciado, porquanto o objeto receptado estava escondido sob uma árvore existente na propriedade rural em que o réu reside – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000583-51.2016.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
2
VOTO no 16778
Apelação no 0000583-51.2016.8.26.0607
Comarca: TABAPUÃ Vara Única
Apelante: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Receptação simples (art. 180, “caput”,
do Código Penal) Recurso defensivo visando a absolvição
do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a
aplicação do “princípio da insignificância”
Pedido
subsidiário de desclassificação da imputação para a
modalidade culposa prevista no § 3o do artigo 180 do Código
Penal
Sentenciado que possui outros envolvimentos
criminais e recebeu em proveito próprio um carrinho de mão
avaliado em R$ 90,00 (cf. auto de avaliação de fl. 11) que
sabia ser produto de furto Relevância penal da conduta e
valor econômico da “res furtiva” que impedem o
reconhecimento da insignificância penal do fato Dolo da
receptação que restou evidenciado, porquanto o objeto
receptado estava escondido sob uma árvore existente na
propriedade rural em que o réu reside
Recurso
desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da Vara
Única da Comarca de Tabapuã às fls. 239/248, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo), contra ela se insurgiu a sua
i. Advogada que o assiste à fl. 318, arrazoando o apelo às fls. 321/323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
3
A i. Advogada sustenta que o apelante deve ser absolvido por
suposta atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente,
pleiteia
a
desclassificação da imputação para a modalidade culposa prevista no
§ 3o do artigo 180 do Código Penal.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 328/336), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu parcial provimento (fls.
343/350), “para que seja substituída a pena de reclusão por detenção,
nos moldes do artigo 180, § 5o, segunda parte, cc. artigo 155,
parágrafo 2o, ambos do Código Penal...” (fls. 349/350).
É o relatório.
Verifica-se, desde logo, que a i. Advogada não ofertou qualquer
crítica voltada à regularidade formal do processo ou ao valor das
provas amealhadas no curso da instrução o que, assim, deve ser
entendido
como reconhecimento da existência do fato, sua
materialidade e autoria.
As questões a serem apreciadas, portanto, se restringem à
alegada atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância,
e à aplicação da norma do § 3o do artigo 180 do Código Penal.
O princípio de insignificância ou de “bagatela” encontra-se
plenamente integrado na dogmática penal, atuando com a função de
causa (supra ou extralegal) de exclusão da tipicidade1, tomada esta
em seu sentido material2 (é dizer, além da mera conformação da
conduta à descrição contida no tipo penal), adequando-se
1 Vide, entre todos, MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 133 y 427.
2 Para JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 4a ed. (Traducción de José Luiz Manzanares
Samaniego). Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 139, “A veces se considera también regla interpretativa general el 'principio de
insignificancia', segundo el cual los menoscabos realmente mínimos del bien jurídico protegido 'no llenan ya materialmente el tipo de
una norma penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
4
perfeitamente aos princípios de “lesividade”3, “exclusiva proteção de
bens jurídicos” (“nullum crimen sine iniuria”)4, necessidade ou mínima
intervenção5 (e seus consectários da “fragmentariedade”6 e “subsidiariedade
-
ou
de
ultima
ratio”7),
“humanidade”8,
“ressocialização”9 e “proporcionalidade”10.
Sua aplicação, entretanto, exige prudência.
Em que pese a ausência de expressa previsão legal11, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem acolhendo o princípio
de insignificância de forma progressiva desde 200412, quando do
julgamento do Habeas Corpus número 84.41213, cuja ementa é a
seguinte:
EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES
CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA
CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU
ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM
DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE
R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) -
DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO
DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE
DESCARACTERIZAÇÃO
MATERIAL
DA
TIPICIDADE
PENAL.
-
O
princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material
da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada -
3 V. FERRAJOLI, L., Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, versión española (tradução de “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”,), 3a ed. Valladolid: Ed. Trotta, 1998, pág. 474.
4 V. MATA Y MARTÍN, R. M., Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada: Ed. Comares, 1997, Introducción-IX.
5 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
diciembre de 1987 (publicada en 1989), pág. 243 y ss.
6 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 89 y 90.
7 LUZÓN PEÑA, Diego Manoel, Curso de Derecho Penal, Parte General, I. Madrid: Universitas, 1996, pág. 79 y ss.
8 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, op. cit., pág. 93 y ss.
9 Idem, ibidem.
10 Vide, entre todos, AGUADO CORREA, T., El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: Ed. Edersa, 1999, págs.
55-72.
11 O projeto do Novo Código Penal Brasileiro, em trâmite no Congresso Nacional, contém a seguinte norma em seu artigo 28: “Art.
28. (...) Princípio da insignificância. § 1o. Também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes
condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; c)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
12 Até o ano de 2006 o STF havia aplicado o princípio apenas em algumas situações. Sem embargo, no período de 2006 a 2009 já o
havia empregado em setenta e dois casos, tendo essa cifra se multiplicado por três no biênio 2007-2008. Nas instâncias inferiores,
naturalmente, há milhares de casos de aplicação do princípio, que não ensejaram recursos aos Tribunais Superiores do país.
13 Cabe destacar, porém, que remonta ao ano de 1951 a primeira declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Pretorio
Excelso com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (RE 18.331, relator o Ministro Orozimbo Nonato), cujo
desenvolvimento doutrinário nos anos subsequentes levou à adoção de ambos como limitadores da constitucionalidade das
restrições aos direitos fundamentais, significando, em síntese, que toda e qualquer restrição aos direitos fundamentais deve guardar
proporcionalidade (ou razoabilidade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
5
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E
A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema
jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a
restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à
própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito
penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso
mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da
própria ordem social. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v.
94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
O Supremo Tribunal Federal14, em geral, exige a presença dos
seguintes requisitos para a aplicação do citado: 1) Ausência de
periculosidade social da ação (ausência de reflexo social como
consequência desta); 2) Mínima ofensividade da conduta (é dizer,
mínima idoneidade para lesionar o bem jurídico protegido); 3)
Inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado sem relevância);
e, 4) Baixa reprovação da conduta (circunstâncias do fato favoráveis
ao agente).
Mas esses requisitos não esgotam as possibilidades e
problemas relacionados ao tema, haja vista que não dispõem os juízes
de critérios expressos para medir a existência (ou o grau) do que seja
insignificante ou inexpressivo15. Assim, por exemplo, no que tange aos
crimes contra o patrimônio e também contra a administração pública
, o prejuízo material da conduta não pode ser estimado sem que se
leve em conta a situação da vítima16 (suas condições econômicas e,
no caso da administração pública, o valor que ela mesma considera
14 Vide, entre outros, o citado julgamento do Habeas Corpus número HC 84.412.
15 Seja como for, não podem os juízes esquivar-se da tarefa de dar a cada caso uma solução justa, inclusive, se necessário,
mediante emprego da norma do artigo 335 do Código de Processo Civil. Nesse sentido RISTOW DE OLIVEIRA, Marcelo, Direito
Penal: o princípio da insignificância no STF, disponível na Internet: http://jus.com.br/artigos/12754/direito-penal-o-principio-da-
insignificancia-no-stf.
16 Constata-se que em 60% dos casos em que houve aplicação do princípio de insignificância para o fim de excluir a tipicidade em
delitos contra o patrimônio (furto, estelionato etc.), o valor do prejuízo correspondia a valores situados entre 0 e 100 reais. O
porcentual se reduz a 40% para valores entre 101 e 700 reais e não se encontra nenhum caso que haja superado este valor (cf.
https://groups.google.com/forum/#!topic/juris20082/QbbXCo-mYJw).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
6
como relevante para fins de cobrança por meio de ação executiva17 ou,
ainda, a natureza imaterial do bem jurídico tutelado18).
Não se pode desconsiderar que os fins preventivos da pena não
se compatibilizam facilmente com os pressupostos nos quais se
assentam os requisitos básicos da insignificância, em particular
quando se leva em conta a situação de tratar-se o agente de criminoso
habitual ou reincidente.
No caso em apreço, levando-se em conta as características
particulares do fato e os critérios elencados pelo Pretorio Excelso, é
forçoso convir que não cabe aplicar o princípio de insignificância.
Primeiramente porque o objeto receptado (um carrinho de mão),
avaliado em R$ 90,00 (cf. auto de avaliação de fl. 11), não se
enquadra no conceito de insignificância, do ponto de vista estritamente
econômico.
Em segundo lugar, porque o valor econômico do bem jurídico
ofendido, ainda quando se trata do “patrimônio”, não dispensa o exame
de outros critérios na ordenação da atividade persecutória penal do
Estado, que visa à proteção de bens jurídicos mediatos de valor que
transcendem a matéria física, com vistas a garantir a convivência
social pacífica
e não meramente a satisfação de prejuízos de
17 Desde que entrou em vigor a Lei Federal n. 10.522/02, por meio da qual a Fazenda Nacional declarou que apenas é justificável
cobrar judicialmente dívidas fiscais e da previdência social de valor superior a dez mil reais, a jurisprudência vem adotando o
entendimento de que “se o valor mencionado não tem relevância para justificar a ação de execução, tampouco pode ter relevância
para o Direito Penal”. Nesse sentido, por exemplo, STJ, REsp número 633.657/RJ, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, j.
04/11/2004 e publicado no DJU em 06/12/2004.
18 O STJ já assentou o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a Administração
Pública, ainda que irrisório o valor do patrimônio atingido, uma vez que com eles se busca tutelar não somente o patrimônio, mas
também a moral administrativa: AgRg no AREsp 487715/CE,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em
18/08/2015, DJE 01/09/2015; AgRg no REsp 1511985/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 20/08/2015,
DJE 01/09/2015; AgRg no REsp 1308038/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em
19/05/2015,DJE 29/05/2015; AgRg no AREsp 342908/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em
18/06/2014, DJE 27/06/2014; AgRg no REsp 1382289/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 05/06/2014,
DJE 11/06/2014; AgRg no REsp 1102065/MS, Rela. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em
19/04/2012, DJE 30/04/2012; HC 165725/SP, Rela. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 31/05/2011, DJE
16/06/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
7
natureza patrimonial. A ausência de resposta estatal a este tipo de
investida criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como
incentivo à continuação de suas carreiras delitivas, frustrando os fins
que presidem a atividade de distribuição da Justiça Criminal, em
violação ao critério da “ausência de periculosidade social da ação”.
E, em terceiro lugar, porque o entendimento jurisprudencial
dominante é no sentido de que o princípio da insignificância só pode
ensejar o afastamento da incidência do Direito Penal em situações
especialíssimas (considerada a “reprovabilidade do comportamento do
agente”), como exemplifica o acórdão proferido por este Egrégio
Tribunal nos autos do Processo no 1316405/3-Presidente Prudente
(Rel. o Des. CARLOS BIASOTTI, 15a Câmara Criminal, v.u., publicado
no DOE de 14.08.2002), que contém o seguinte trecho:
“Não incorre na censura de ilegalidade a decisão que, firme no princípio da
insignificância do bem jurídico protegido e da mínima reprovabilidade social do fato, rejeita
denúncia oferecida contra sujeitos que, na inclemência da miséria e sem teto a que se recolher,
furtam duas galinhas e uma leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já pelos rigores
da própria vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre eles, com todo o peso, o
gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos constitutivos de um crime, sempre se
reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso da persecução penal, se esta lhe parecer mais
do que intolerável absurdo, violação grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao juiz a lei
determina - e não apenas assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às exigências do
bem comum' (Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que lhe será força
repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já nossos maiores: 'regimentos
não se executam senão aos pobres; leis e prisões não se guardam, senão contra os
desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado Prático, 1790, P. 19).“
Ante tais ponderações, é inevitável a conclusão de que a ação
imputada ao sentenciado não pode ser considerada socialmente
irrelevante, haja vista não ter sido praticada por extrema necessidade
ou qualquer finalidade altruística merecedora de excepcional
afastamento das consequências jurídicas previstas na lei penal.
Inversamente, comprovou-se no curso do processo que o sentenciado
possui outros envolvimentos criminais (v. certidão de execução
criminal de fls.135/137). Fosse possível reconhecer o cabimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
8
tese do “crime de bagatela” levando-se em conta exclusivamente o
valor do bem objeto do furto, haveria que afastar-se a incidência do
tipo relativamente a qualquer ação de subtração de bens de pequena
expressão econômica, premiando-se com isso a ociosidade e o
desrespeito aos limites norteadores da boa convivência social.
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso vem
respaldando esse entendimento:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE
DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I A aplicação
do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. II
No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada
minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. III Ademais, infere-
se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi,
uma vez que ostenta condenação e responde a várias ações penais pela prática de diversos
crimes, o que denota reprovabilidade e ofensividade da conduta. IV Na espécie, a aplicação do
referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já
bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. V Ordem denegada. (HC 114702, Relator(a): Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
18/06/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial
exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para
a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave,
contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância
reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato
na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a
incidência do princípio da insignificância, “devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, de minha relatoria, j. em 13.12.2011). 4.
Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois,
além do valor dos bens furtados terem sido avaliados em R$176,00 (cento e setenta e seis reais),
o que equivale a mais da metade do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime
de furto foi praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, o que afasta a
ausência de periculosidade social da ação. 5. Ordem denegada. (HC 114300, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100
DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO
TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE
O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação
atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II
Não se pode considerar
irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época
dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. III
O acusado tentou
praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
9
ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a
necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar
um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o
que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V
Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro,
como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio
da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de
diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal. VI Ordem
denegada. (HC 109081, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART.
155, § 4o, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA
EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise
de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à
prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro
a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da
sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de
afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo
hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos
signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), por
ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da
vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O
valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não
pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de
agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais,
trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o
reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. (..) 12. In casu, o Superior Tribunal de
Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação
jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação,
decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em
exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado
no período noturno se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à
norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade
material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da
significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos
furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido
avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito
condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o
relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo
concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior
suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada. (HC 114174, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG
20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) 19
De outra parte, o dolo com que agiu o sentenciado ficou bem
evidente, não emergindo qualquer dúvida razoável que pudesse afastá-
lo.
Tratando-se de receptação, a detecção do dolo do agente há
19 E, no mesmo sentido: HC 108.330/RS, 1a T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2012, DJU 25.04.2012; HC 110.952/RS, 2a T., Rel. Min.
Ayres Britto, j. 13.03.2012, DJU 16.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
10
que ser feita mediante análise das circunstâncias que envolveram o
recebimento do bem oriundo de ilícito, posto que, não se confundindo
com a culpa20, esse elemento subjetivo somente se torna visível
quando se constata, a partir das circunstâncias em que foi
recebido/adquirido o bem, que era virtualmente impossível que o
adquirente desconhecesse sua origem criminosa.
Afinal, ante a impossibilidade de perscrutar o íntimo do agente,
seria ilógico vincular a certeza da existência de dolo à sua confissão,
que em regra não se faz presente mesmo quando fartos os indícios da
receptação.
Abunda a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no
sentido do afirmado supra:
Apelação. Crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante
por ambos os delitos. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária,
tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida.
3. Comete o crime de falsa identidade, o indivíduo que, para ocultar seus antecedentes, fornece
nome de terceiro. Inexistência na espécie, de direito à autodefesa. 4. Penas que não merecem
reparo. Recurso desprovido. (Apelação no 0037665-12.2014.8.26.0050 - Relator: Laerte Marrone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento:
19/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
RECEPTAÇÃO pretendida a ABSOLVIÇÃO por atipicidade da conduta ausência de
dolo descabimento circunstâncias fáticas evidenciam o dolo na conduta do recorrente penas
bem dosadas recurso não provido. (Apelação no 0032514-63.2011.8.26.0602 - Relator: Amaro
Thomé; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
08/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria
e inverte o ônus da prova. [-] Prova. Crime de receptação dolosa. Dolo. Suficiência de sua
demonstração por indícios e/ou circunstâncias exteriores que envolveram os fatos, desde que não
contrariados por outros elementos de convicção. (Apelação no 0026330-30.2013.8.26.0050 -
Relator: Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara Criminal Extraordinária;
Data do julgamento: 11/09/2015; Data de registro: 15/10/2015)
No caso destes autos, como bem assinalado pela i. Promotora
de Justiça oficiante, Dra. Bruna Maria Buck Muniz, “o réu recebeu em
20 Conforme o saudoso EVANGELISTA DE JESUS, Damásio. Direito penal, 1o Volume. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva,
2015, pág. 340, a aferição da culpa se dá através da “possibilidade de antevisão do resultado... em face das circunstâncias concretas
em que o sujeito se colocou”, é dizer, da previsibilidade enfocada “não do ponto de vista do sujeito que realiza a conduta, mas em
face do homem prudente e de discernimento colocado nas condições concretas”. Daí, ressalta o autor, a doutrina mais recente
(teoria finalista da ação), contrariando a doutrina clássica, considerar que o dolo é “natural”, correspondendo à “vontade de
concretizar os elementos objetos do tipo, não portando a consciência da ilicitude” (op. cit., pág. 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
11
sua propriedade rural... [o produto do]... furto... [poucas] horas... [após
a sua prática, em uma propriedade vizinha à sua], e sabia dessa
circunstância..., porque, conforme o depoimento do policial militar
Antonio Carlos Zoto Junior [em juízo mídia que acompanha os autos
digitais], o objeto... estava escondido... embaixo de um pé de manga...”
(fl. 333).
Por fim, incabível a aplicação do benefício previsto no § 5o do
artigo 180 do Código Penal, em que pese a respeitável opinião em
sentido contrário manifestada pelo i. Procurador de Justiça oficiante,
Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira (v. fls. 349/350).
Com total independência do valor do objeto receptado, não se
pode deixar de considerar que ANDRÉ possui outros envolvimentos
criminais, figurando inclusive como réu em ação penal relativa ao delito
de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (v. certidão de
execução criminal de fls. 135/137). Além disso, é forçoso reconhecer
que a reprovabilidade da sua conduta é superior àquela que é ínsita ao
tipo penal violado, porquanto ele (que, assim como a vítima, trabalha
como “pedreiro” fl. 22), receptou um instrumento de trabalho furtado
poucas horas antes de um colega de profissão que prestava serviço
em uma propriedade vizinha.
A toda evidência, tais dados, reveladores do elevado grau de
culpabilidade do réu, não podem ser desprezados no exame da
conveniência da aplicação do benefício em comento.
Raciocínio diverso implicaria na imposição de penas idênticas a
todos os acusados de receptação de bens de pequeno valor, com total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000583-51.2016.8.26.0607
12
desconsideração do merecimento individual (grau de culpabilidade),
em desconformidade com a norma constitucional inserta no artigo 5o.,
inciso XLVI, da Constituição Federal, que obriga a "a individualização
da pena”.
Sobre a norma do § 2o do art. 155 do Código Penal (aplicável,
por extensão, ao delito de receptação), MIRABETE21 ensinava que “...
já se tem exigido, na doutrina e na jurisprudência, além dos dois
requisitos citados, que o agente não revele má personalidade ou
antecedentes comprometedores indicativos de que há probabilidade
que vai ele voltar a delinquir. Justifica-se a exigência desse requisito
subjetivo porque o dispositivo se refere a uma faculdade do legislador
(o juiz pode reduzir ou substituir a pena) que deve atender a essas
circunstâncias pessoais na fixação da pena (art. 59)”.
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque a i.
Julgadora aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do art. 44 do C. Penal e fixando regime inicial adequado
para o cumprimento da pena corporal, deve ser repelido o
inconformismo da i. Advogada, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator
21 JULIO FABBRINI MIRABETE, Manual de direito penal, volume 2 : parte especial, Arts. 121 a 234-B do CP. 32a ed., São Paulo:
Atlas, 2015, pág. 213.